Tribunal: TJMT
Processo: 1011824-90.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011824-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSILEI VALENTIM - CPF: 835.818.201-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A -
direito civil e do consumidor – ação declaratória – cartão de crédito com reserva de margem consigná
vel
(
rmc
) – comprovação da contratação – utilização reiterada do limite – saques e compras por longo período – ciência inequívoca da modalidade contratada – lapso temporal relevante entre o ajuizamento e a contratação – inexistência de vício de consentimento – impossibilidade de conversã
o d
o
rmc
em empréstimo consignado – modalidades distintas – regularidade dos descontos – improcedência dos pedidos – recurso provido.

I – Caso em exame

1 -
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), ordenou a requalificação para mútuo bancário comum, determinou restituição simples dos valores descontados e fixou honorários sucumbenciais.

II – Questão em discussão

2 -
A controvérsia cinge-se a: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC)
;
(
ii
) aferir se houve vício de consentimento ou insuficiência informacional
; (
iii
) examinar a possibilidade de conversão judicial da modalidade para empréstimo consignado tradicional;
e
(
iv
) avaliar eventual repetição de indébito e/ou dano moral.

III – Razões de decidir

3

-
Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, com assinatura em termo de adesão e autorização para desconto em folha, bem como a utilização reiterada do limite mediante sucessivos saques e compras ao longo dos anos, não há falar em desconhecimento da modalidade nem em vício de consentimento.

4 -
O lapso temporal superior a uma década entre a contratação (2010/2011) e o ajuizamento da ação (2024) enfraquece sobremaneira a alegação de desconhecimento da natureza jurídica da operação.

5 -
A conversão judicial do cartão consignado em empréstimo consignado é inviável, porque se trata de modalidades distintas, com lógicas, encargos, riscos e regime jurídico próprios, não podendo o Poder Judiciário impor ao banco operação contratual diversa daquela pactuada.

6 -
Ausente comprovação de ato ilícito, indevida a repetição de valores e indevida a condenação em danos morais.

IV – Dispositivo e tese

7 -
Recurso de apelação provido para julgar improcedentes
.

Tese de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando comprovada documentalmente e acompanhada de efetiva utilização do limite, não configurando vício de consentimento nem ilicitude nos descontos, revelando-se juridicamente inviável a conversão do RMC em empréstimo consignado.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4o, I, 6o, III e VIII; CC/2002,
arts
. 171, II, 373, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável” (Proc. no 1011824-90.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSILEI VALENTIM, determinando a revisão da contratação, a requalificação do contrato para mútuo bancário comum, a restituição simples dos valores descontados a título de pagamento mínimo, a declaração de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio antecedente e a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (Cf. Id no 328222915).

A apelante sustenta, em síntese, que a contratação foi válida, regularmente formalizada e acompanhada de plena ciência da parte autora, com utilização reiterada do cartão consignado ao longo dos anos. Defende que não há vício de consentimento, que é inviável a conversão de cartão consignado para empréstimo consignado e que não há ato ilícito a ensejar devolução de valores ou indenização moral. Pugna pela reforma integral da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes (Id 328222917).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (Id 328222922).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à possibilidade de conversão judicial da modalidade para empréstimo consignado tradicional, bem como à eventual repetição de indébito e à configuração de dano moral.

O recurso merece provimento.

O mérito da lide versa sobre a alegação de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sob o argumento de que a parte autora teria contratado empréstimo consignado comum, sendo induzida a erro quanto à real natureza da operação.

Extrai-se dos autos, contudo, que a contratação é incontroversa, e foi formalizada mediante “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, contrato 804828097, de 08 de dezembro de 2010, com autorização para desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento (Cf. Id. no Id 328222891).

Além disso, o banco demonstrou, de forma detalhada, que a parte autora realizou diversos saques sucessivos ao longo dos anos — amparados pelos comprovantes de TED (Ids 328222896, 328222897 e 328222898) — bem como saques registrados nas faturas (Id 328222892), evidenciando utilização reiterada e consciente do crédito concedido.

A alegação de desconhecimento da modalidade contratada, diante de tais elementos, não se sustenta.

A controvérsia recursal cinge-se ao fato de que a autora somente ajuizou a ação em 2024, embora a contratação remonte a 2010/2011 e os descontos tenham se estendido por mais de uma década, período em que recebeu mensalmente faturas e reconheceu expressamente o débito mediante pagamentos parciais via ficha de compensação.

O art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando há vício de consentimento, o que não se verifica no caso dos autos. Ao contrário: o conjunto probatório revela ciência inequívoca da parte sobre a natureza da operação.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside precisamente em saber se o RMC pode ser convertido em empréstimo consignado comum. A resposta é negativa.

A modalidade de cartão consignado possui estrutura própria — com crédito rotativo, pagamento mínimo fixado pela reserva consignável, possibilidade de múltiplos saques e variação do saldo devedor — incompatível com o empréstimo consignado tradicional, que possui parcelas fixas, amortização progressiva e taxa definida.

A conversão judicial representaria modificação substancial de cláusulas essenciais do contrato, violando a autonomia privada e impondo à instituição financeira operação jurídica distinta daquela contratada.

A matéria já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028,
Julgado
em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041,
Julgado
em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Portanto, não se constata qualquer irregularidade na contratação, tampouco ato ilícito a ensejar repetição de indébito ou indenização por dano moral.

O apelante comprovou fato impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual os pedidos formulados na inicial não merecem acolhimento.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026